Tribunal: STF
Processo: HC 245329
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.493.843/SP, cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 3):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, POR INCIDIR O ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ALEGAÇÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA N. 284 DO STF. 



    1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 



    2. No caso, as razões dos embargos de declaração encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.



    3. Cabe à parte embargante relacionar um dos vícios que ensejam a oposição de aclaratórios aos fundamentos do acórdão que não conheceu do agravo regimental, sem o que fica comprometida a exata compreensão da controvérsia. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa imediata dos autos.



    Busca o impetrante a nulidade da ação penal a que responde, em razão da ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação. Alega que a prova em questão foi extraída de outros autos sigilosos pela promotora de justiça atuante no caso, sem autorização judicial, que a entregou a sua colega, também promotora de justiça, ora vítima. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar questões fundamentais e essenciais ao deslinde da controvérsia.



    Em razão do exposto, pugna anulação do trânsito em julgado certificado pelo STJ, com a consequente reabertura do prazo para a interposição de recursos. Requer, ainda, seja declarada “a nulidade do processo em razão das provas ilícitas e da violação do direito à ampla defesa”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, as questões ora suscitadas não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



     



    Ademais, cumpre assinalar que o Superior Tribunal de Justiça apreciou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 3, p. 2-3):



    “No acórdão embargado, consignou-se o não conhecimento do agravo regimental em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com amparo na incidência da Súmula n. 182 do STJ e nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante disposições do art. 3º do Código de Processo Penal. 



    Por isso, apenas razões recursais relacionadas de modo estrito aos fundamentos do acórdão embargado seriam capazes de ensejar o conhecimento dos embargos de declaração, o que não ocorre nas hipóteses em que são tecidas alegações relativas a recursos anteriores, repisadas as razões do agravo interposto contra a decisão que inadmitiu recurso anterior ou mesmo formuladas digressões sobre o mérito da causa.



    No caso, a parte embargante não se desincumbiu do ônus de relacionar um dos vícios que ensejariam a oposição dos aclaratórios aos fundamentos do acórdão que negou conhecimento ao agravo regimental, o que não permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Nesse específico contexto, em que as discussões apontadas são dissociadas dos fundamentos relativos ao não conhecimento do recurso, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Dessa forma, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente